Tribunal: TJPA
Processo: 0812501-20.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5573 - Apropriação de Coisa Achada
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812501-20.2022.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE ROSA BARATA ASSUNCAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DA PACIENTE À PRISÃO. ÓBICE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA EMISSÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO INCONDICIONADA À PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ. IMPETRAÇÃO CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.
In casu
, o prévio recolhimento do paciente ao cárcere configura condição excessivamente gravosa, sendo devida a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, para possibilitar ao causídico formular os pedidos inerentes à execução da pena perante ao Juízo da Execução. Restou-se demonstrada a excepcionalidade que autoriza a expedição do guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, não podendo tal procedimento ser condicionado ao prévio recolhimento do paciente ao cárcere.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da impetração e conceder a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA – Assinatura digital.

Mária Edwiges de Miranda Lobato

Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por advogado constituído, Dr. NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR – OAB/PA 7829 em favor de
FELIPE ROSA BARATA ASSUNÇÃO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE IOARACI/PA nos autos de nº 0005538-57.2012.8.14.0201
.

Narra a impetração que o Paciente, preso provisoriamente, em 10/12/2012, foi condenado a uma pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do art. 157, §§ 1º e 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Afirma que o trânsito em julgado para a condenação, operou-se em 16/07/2017, razão pela qual o Paciente requereu a expedição da guia de recolhimento definitiva, antes do cumprimento do mandado de prisão, porquanto consoante inclusos documentos, permaneceu preso cautelarmente há mais de 10 (dez) meses ao longo do processo, pelo que possui direitos como a detração penal que refletem na progressão de regime e no livramento condicional. Contudo, a autoridade coatora indeferiu o referido pleito pois condicionou a prévia prisão do Paciente para fins de que seja expedido a guia de execução definitiva.

Aponta que
exigir o prévio recolhimento do Paciente para somente assim abrir acesso aos benefícios da execução (detração penal/progressão de regime de pena), dada a condição específica apresentada, sem dúvida, configura evidente constrangimento ilegal.

Assim, requer a concessão de liminar para determinar a imediata expedição de guia de execução definitiva, independentemente do prévio recolhimento do Coacto ao cárcere, de modo que a defesa possa formular os pedidos de benefícios perante o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Região Metropolitana de Belém – PA. Outrossim, no mérito, pugna-se pela concessão da ordem para determinar, independente do recolhimento do paciente à prisão, que seja instaurado o processo de execução para análise dos pleitos de detração e/ou progressão de regime de pena do semiaberto para aberto.

Os autos me vieram distribuídos por sorteio, contudo, diante do gozo de minhas férias regulamentares, conforme id 10902321, os autos foram redistribuídos ao Des. Rômulo Nunes, nos termos do Art. 122 do nosso Regimento Interno, quando reservou-se de apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora, que as apresentou devidamente em id 10992081 - Pág. 1/ss.

Por fim, com as informações da autoridade demandada, em id 10992081, os autos me vieram conclusos, momento em que, em id 10999924, no 11/09/2022, CONCEDI A LIMINAR
pleiteada para determinar a expedição de guia de execução definitiva, independente de prévio recolhimento da paciente ao cárcere, de modo que a defesa possa formular os benefícios inerentes à execução pena, sendo observada a detração para fixação do regime.

Por fim, o Procurador e Justiça, Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, em id
11223566, manifestou-se pelo conhecimento e CONCESSÃO do habeas corpus impetrado em favor de FELIPE ROSA BARATA ASSUNÇÃO.

É o Relatório.

VOTO

Analisando as informações de id
10992081 - Pág. 1/ss,
da autoridade demanda,
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA,
referente aos autos de nº 0005538-57.2012.8.14.0201, extrai-se que a Defesa do paciente, em 04/05/2022, formulou pedido de expedição de guia de execução de pena definitiva e o envio à vara de execução para pleitear benefícios razão pela qual determinou-se a atualização do endereço do apenado para cumprimento do mandado de prisão já expedido anteriormente, e, após o cumprimento deste, a remessa da respectiva guia definitiva de execução da pena à Vara competente (VEP) eis que somente com o recolhimento do apenado pode ser expedida referida guia nos termos da lei de execução penal.

E assim, continua a autoridade demanda que com o trânsito em julgado da sentença deu-se o exaurimento da jurisdição do juízo de origem para decidir incidente processual e qualquer benefício ao apenado somente poderá ser decidido pelo juízo da vara de execuções penais.

Ou seja, verifica-se que a defesa postulou que fosse determinada a expedição de guia de execução definitiva da pena, independentemente do recolhimento prévio da paciente ao cárcere, o que possibilitaria o direito de efetuar os pedidos inerentes à execução penal.

Ocorre que sobrevindo o trânsito em julgado da condenação, de fato, encerra-se a jurisdição em relação ao juízo de conhecimento e passa-se a ser competente o juízo da execução penal, o qual só poderá atuar a partir da formação dos autos da execução, ou seja, com a expedição da guia de execução penal.

É cediço que, em regra, a expedição da guia de execução definitiva do condenado à pena privativa de liberdade está condicionada à sua prisão, conforme disposto nos artigos 105 da Lei nº 7.210/1984 e 674 do CPP,
verbis
: “
transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”.

No caso, porém, de acordo com os autos e informações da autoridade coatora, o mandado de prisão expedido em desfavor da paciente não teria sido cumprido, obstando o início da execução.

Assim sendo, se a competência do juízo da execução se inicia somente com a expedição da referida guia, forçoso concluir que não seria possível a apreciação dos pleitos do paciente até que ocorresse o seu recolhimento.

Percebe-se, portanto, que, no caso específico, a lei cria uma lacuna que deixa a coacto numa espécie de limbo jurídico, em que fica impossibilitado de formular pedidos perante qualquer autoridade judiciária.

Com efeito, na espécie, vislumbra-se circunstância excepcional e específica, em que a condição de prévio recolhimento do réu ao cárcere para início da execução penal cria peculiaridades que se mostram manifestamente desproporcionais e não razoáveis.

Não obstante, verifica-se que, em recentes e reiterados julgados, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já permitiram a expedição da guia de execução independentemente da custódia da condenada, a fim de que a defesa pudesse postular os benefícios inerentes à execução penal ao juízo competente:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 691 DO STF NÃO SUPERADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO DEMONSTRADA. NÃO RECOLHIMENTO DA PACIENTE AO CÁRCERE. ÓBICE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. EMISSÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO JUSTIFICADA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. AÇÕES PENAIS DISTINTAS. RELATORIA DE OUTRO JULGADOR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO.

[...]

4. Nos termos dos arts. 105 da Lei n. 7.210/1984 e 674 do Código de Processo Penal, a expedição da guia de recolhimento - e consequente início da competência do juízo das execuções - demanda prévia custódia do réu.

5. No entanto, estabelece o art. 5º, XXXV, da Constituição da República, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

6. Justifica-se a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, a fim de possibilitar a análise do pedido de progressão de regime ou de prisão domiciliar pelo Juízo competente (Precedentes do STJ e do STF).

7. Impossível avaliar se há ou não similitude fática, aos ditames do art. 580 do CPP, entre as condutas atribuídas à ré e à beneficiada do proveito de segregação domiciliar, mormente porque abordadas cada qual em um processo distinto. Não há falar em estender efeitos de decisão proclamada em outro feito, à acusada em demanda diversa (não existe concurso de pessoas), sobretudo de relatoria de outro julgador.

8. Ordem denegada. Concessão de habeas corpus, de ofício, para determinar, independentemente do recolhimento da paciente à prisão, se instaure o processo de execução, com observância do art. 65 da Lei n. 7.214/1984, e se submeta à análise do juízo competente o pleito de progressão de regime ou prisão domiciliar. (HC n. 599.475/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 29/9/2020.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SOBRESTAMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. GUIA EXECUTÓRIA DEFINITIVA AINDA NÃO EXPEDIDA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO E SEU ENCAMINHAMENTO AO JUÍZO EXECUTÓRIO DEVEM PRECEDER À PRISÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO.

1. [...] não parece razoável exigir que uma pessoa em liberdade se recolha à prisão para que tenha seu pedido de benefício de livramento condicional ou progressão para o regime aberto analisado, em evidente esvaziamento da inafastabilidade da jurisdição (art. 5°, XXXV, CF). [...] (HC-147.377/STF, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 6/9/2017). 2. Segundo recentes posições do STF e deste STJ, a expedição da guia de recolhimento e seu encaminhamento ao juízo de execução não podem ser condicionados à prévia prisão do paciente, de forma que apenas após a expedição da guia de recolhimento inicia-se a competência do juízo de execução, concluindo, assim, que não será possível a apreciação dos pedidos executórios até que a referida guia chegue ao conhecimento da autoridade competente.

3. Para se aferir a competência do Superior Tribunal de Justiça, é necessário que a matéria questionada tenha sido analisada pela Corte de origem, consoante dispõe o art. 105, II, da Constituição Federal, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

4. Assim, enquanto ainda não apreciada a questão relativa ao cárcere em domicílio nas instâncias ordinárias, esta Corte fica impedida de julgar diretamente o assunto, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, mais ainda urgente se torna a necessidade de expedição de guia executória definitiva, para que haja a formação de processo de execução definitiva, abrindo competência ao Juízo da execução para analisar o pleito de prisão domiciliar.

5. Ainda que, de regra, o fato de o apenado estar em lugar incerto e não sabido inviabilize o início da execução (arts. 674 do CPP e 105 da LEP), impedindo a inauguração da competência do Juízo da execução para apreciar o pedido de aplicação de novatio legis in mellius, na realidade, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que o prévio recolhimento à prisão pode configurar condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, sendo devida, excepcionalmente, a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão. Precedentes do STF: HC-119.153/STF, Relatora Ministra Carmen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 6/6/2014; HC 150.556/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/11/2017; HC-147.377/STF, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 6/9/2017 e do STJ: HC 366.616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017; AgInt no AREsp 445.578/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018 e HC 312.561/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 13/06/2016. Logo, nada impede o condenado de requerer ao juízo da condenação a expedição da guia de execução para fins de exame da pretendida novatio legis in mellius, independentemente do cumprimento do mandado de prisão (STJ. AgRg na RvCr 4.969/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 01/07/2019).

6. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício para, independentemente dos efeitos do mandado de prisão expedido, determinar a formação, expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva, de modo que a defesa possa formular perante o Juízo das Execuções Criminais os pedidos que entender pertinentes.

(STJ. HC 525.901/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019)

Logo, a hipótese dos presentes autos configura circunstância análoga à dos precedentes transcritos, em que o prévio recolhimento à prisão consiste em condição excessivamente gravosa.

E, como bem se manifestou o Procurador de Justiça, em id 11223566:

“
In casu, o prévio recolhimento do paciente ao cárcere configura condição excessivamente gravosa, sendo devida a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, para possibilitar ao causídico formular os pedidos inerentes à execução da pena perante ao Juízo da Execução.

No presente mandamus, restou demonstrada a excepcionalidade que autoriza a expedição do guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, não podendo tal procedimento ser condicionado ao prévio recolhimento do paciente ao cárcere”.

Ante o exposto, pelas razões declinadas, conheço do
writ e
CONCEDO A ORDEM, confirmando a liminar anteriormente concedida, que determinou
a expedição de guia de execução definitiva, independente de prévio recolhimento da paciente ao cárcere,
em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/10/2022